Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NECESSIDADES DOS FILHOS. PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DA PENSÃO EM 100% DO SALÁRIO MÍNIMO PARA CADA FILHO. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS, FUTURAS E INCERTAS. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DE RATEIO AUTOMÁTICO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que fixou alimentos no valor de 100% do salário mínimo para cada filho. O alimentante pretende a minoração da verba alimentar para o patamar de 76% (setenta e seis por cento) do salário mínimo para cada filho, enquanto os alimentandos almejam a inclusão da obrigação do alimentante de custear 50% (cinquenta por cento) dos gastos extraordinários dos filhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a reavaliação do valor da pensão alimentícia fixada na sentença; (ii) definir se o genitor deve arcar com 50% das despesas extraordinárias dos filhos, de forma automática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
4. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, de modo que, de acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Constituição Federal, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido.
5. Constatado que os alimentos foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades dos alimentandos, tendo sido elencadas despesas adequadas às idades dos infantes e às exigências específicas de cada criança, não há razão para que seja reduzido o valor fixado a título de alimentos.
6. No que se refere às despesas extraordinárias, este egrégio Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que o custeio deve ser feito por ambos os genitores na proporção a ser acordada entre as partes a cada evento excepcional, haja vista a imprevisão e a incerteza do advento dos referidos custos, bem como a possibilidade de divergências entre os genitores acerca do dispêndio de verbas com eventos futuros e incertos.
7. Com efeito, a obrigação do alimentante ao pagamento de supostas despesas extraordinárias não é automática, sendo legítimo que os pais possam decidir a respeito da melhor forma de implementar uma despesa extraordinária dos filhos em coparticipação, notadamente em virtude da ausência de evidências de que o alimentante tenha se furtado a ratear despesas com a genitora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos de apelação cível conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos deve atender ao trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade, considerando o padrão de vida ofertado ao alimentando e as possibilidades do alimentante.
2. As despesas extraordinárias não são automaticamente devidas, devendo seu rateio ser objeto de acordo entre os genitores, observando-se a necessidade, indispensabilidade e razoabilidade da despesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXIV, e 226, §7o; CC, arts. 1.694, §1o, 1.695, 1.703; CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941684, 0711566-12.2023.8.07.0006, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão 1958396, 0708089-35.2024.8.07.0009, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível; Acórdão 1929692, 0747940-31.2022.8.07.0016, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1877769, 0759413-14.2022.8.07.0016, Relatora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível.